Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014425-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (EMBARGADO), JAIR MEDEIROS - CPF: 379.961.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por ROBERTO VALDECIR BRIANTI contra acórdão em sede de agravo de instrumento de n. 1014425-71.2019.8.11.0000; interposto originalmente pelo próprio embargante perante a 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 31928986 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 32770453 que embora o laudo de avaliação emitido por Oficial de Justiça Avaliador goze de presunção de veracidade e legitimidade, tal circunstância não veda às partes a possibilidade de arguir, fundamentadamente, dúvida na avaliação e, a partir disso, ser determinada a realização de novo laudo, consoante o art. 873 do CPC. Também foi omissa a decisão no tocante ao parágrafo primeiro do Art. 872 do CPC o cujo conteúdo indica a necessidade indelével de, em sendo o imóvel suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. Também foi omissa a decisão acerca da fundamentação de que dados imprescindíveis à escorreita perquirição do valor foram sumariamente ignorados pelo Oficial de Justiça na formação de sua valoração; por fim, alega a necessidade de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 34058968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Trata-se de ação em fase executória onde, efetivada a nomeação à penhora e avaliação de um imóvel rural, o executado apresentou impugnação à avaliação ao argumento de que o valor desta não condiz com o valor de mercado do bem, e requereu a realização de nova avaliação a ser feita por expert com inscrição no CREA e, ainda, prazo para apresentar Laudo de Avaliação Particular (ID 16981578 – Págs. 10/15 e ID 16981598 – Págs. 1/7).

Ocorre que o Juízo de piso rejeitou a impugnação ofertada, tendo em vista a ausência de prova ou avaliação realizada por órgão ou profissional idôneo que lastreie a sua pretensão, a indicar de fato a existência de erro ou dolo na avaliação feita pelo Oficial de Justiça.

Assim, homologou o laudo de avaliação e determinou o prosseguimento dos atos de expropriação do bem (16981598 - Pág. 1/14).

Opostos Embargos de Declaração pelo Executado, juntando Laudo de Avaliação Particular, estes foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Antes de analisar o mérito do recurso, convém ressaltar que não se mostra possível a juntada tardia de documentos novos nos Aclaratórios, sob pena de transmutar-se sua natureza eminentemente elucidativa para uma via ordinária recursal de revisão, sobretudo quando se tratam de documentos que eram perfeitamente acessíveis ao embargante, ora agravante, à época própria.

Dito isto, a discussão recursal versa sobre a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, ante a alegada ocorrência de subavaliação em relação ao preço de mercado.

Verifica-se dos autos de origem que, feita a avaliação do bem imóvel penhorado por Oficial de Justiça e juntado o Laudo (ID 16981561 – pág. 11/14 e ID 16981563 – pág. 1/13), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o documento.

A parte exequente concordou o valor atribuído ao imóvel (ID 16981578 - Pág. 5), ao passo que o Executado apresentou Impugnação, manifestando sua discordância com o Laudo, porquanto desprovido de qualquer rigor técnico, além de apresentar um valor muito aquém do real valor de mercado do imóvel rural penhorado (ID 16981578 - Pág. 9/15 e ID 16981598 – pág. 1/7).

Porém, constata-se que a impugnação apresentada não trouxe qualquer lastro de prova a indicar fundada dúvida ou erro de avaliação ou dolo do avaliador.

É cediço que a renovação de avaliação do valor do bem penhorado somente é cabível nas circunstâncias taxativamente elencadas no art. 873, do CPC, quais sejam: (i) comprovação de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) verificação, em data posterior à avaliação, de majoração ou diminuição do valor do bem constrito e (iii) fundada dúvida do juiz em relação ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Logo, a avaliação realizada por oficial de justiça avaliador goza de presunção relativa de veracidade, cuja impugnação só pode vingar quando instruída com elementos concretos que possam desabonar o valor atribuído ao bem penhorado.

Nesse cenário, tem-se que, regra geral, a avaliação do bem penhorado será realizada pelo oficial de justiça, sendo nomeado avaliador tão somente nos casos em que o valor da execução o comportar e que sejam necessários conhecimentos especializados para se aferir o valor de um bem, nos termos do art. 870, caput e parágrafo único, do CPC.

Portanto, a priori, não é preciso ser engenheiro civil, arquiteto ou agrônomo para estimar o valor de um imóvel e nem que a avaliação feita por oficial de justiça siga as normas da ABNT.

No caso dos autos, após verificação “in loco”, o Oficial de Justiça avaliou o imóvel, em 17/05/2018, no valor de R$ 16.518.987,33 (dezesseis milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

A seu turno, alegou o executado, ora agravante, em suma, que o imóvel penhorado vale R$ 18.149.920,97 (dezoito milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos), contudo, juntou o Laudo Particular de Avaliação somente nos Embargos de Declaração, e não como prova mínima da sua Impugnação, apesar de devidamente intimado a fazê-lo.

Nesse cenário, concluo que não há fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem penhorado pelo perito judicial somente por que é inferior ao valor apontado na avaliação particular realizada por expert do executado/agravante e juntado tardiamente, mormente porque deve prevalecer o laudo do perito judicial, pois este, como auxiliar da Justiça, exerce o seu múnus público de forma imparcial, agindo em nome do Estado e guiando-se pelos deveres que lhe são impostos pela Lei.

Além disso, após detida análise do laudo pericial, constata-se que a avaliação do perito do Juízo foi devidamente consubstanciada e fundamentada na localização do imóvel penhorado, na sua infraestrutura e acesso; na constatação de que o imóvel é desprovido de quaisquer benfeitorias (edificações), exceto cercas; e, por fim, na análise tendo por base os preços praticados na região de situação geográfica e, ainda, “com base nos preços do dia do cereal (soja), vez que os negócios mercantis imobiliários praticados no médio norte mato-grossense, são fechados (negociados) basicamente em comparação aos preços do referido cereal, ou seja, em (x) sacas de soja por hectare”.

Em síntese, a parte agravante defende que na avaliação judicial sob discussão não foram considerados parâmetros concretos, faltando ao avaliador conhecimentos específicos para tal mister.

Porém, os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor

do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, sem lograr êxito em nenhum dos quesitos.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

(...)

Assim, tendo em vista que, quando da Impugnação ao Laudo de Avaliação, a parte executada não trouxe comprovação de que houve erro ou dolo na avaliação feita pelo Oficial de Justiça, deve prevalecer o valor nele indicado, tendo em vista a presunção de veracidade.”

Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

No mesmo sentido, o Congresso da Magistratura e do Ministério Público sobre o Novo CPC aprovou a Carta de Tiradentes. Dentre os enunciados contidos na Carta está o no 19:

“19. A regra do art. 489, § 1o, IV, do Novo CPC não obriga o juiz a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim a analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observando o contraditório e o devido processo legal.”

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020